Tribunal: TJDFT
Processo: 0742461-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SINDICATO DOS SALOES, INSTITUTOS E CENTROS DE BELEZA, ESTETICA E PROFISSIONAIS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL - SINCAAB/DF em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença ajuizado em face de GIRLENE DOS SANTOS PEREIRA VIEIRA, indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado para a satisfação do seu crédito. Sustenta o Agravante, em síntese, a razoabilidade da tentativa de penhora na residência do agravado para satisfação do crédito e que, a simples possibilidade de não se encontrar bens penhoráveis é insuficiente para indeferir o pedido. Cita jurisprudência e pugna pela antecipação da tutela recursal para seja determinado o cumprimento da diligência e, no mérito, a reforma da Decisão agravada. Preparo regular (ID 52052279 - Pág. 1/2). É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A antecipação da tutela, por sua vez, requer a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao indeferir o pedido, assim se pronunciou o Juízo a quo: “Os bens que guarnecem as residências são, em regra, impenhoráveis, salvo aqueles reconhecidamente suntuosos ou supérfluos. Assim, considerando que o exequente não se desincumbiu de indicar os bens existentes na residência da parte adversa passíveis de penhora, INDEFIRO, com fundamento no artigo 833, II, do CPC, o pedido de id. 164919798. Promova o credor o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno da ação à suspensão (id. 108296178)”. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora em regra sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que se evidenciarem como supérfluos ou ultrapassam as necessidades comuns. No tocante ao entendimento monocrático de que o exequente não se desincumbiu de indicar os bens existentes na residência da parte adversa passíveis de penhora, da interpretação do §1o, do art. 836, do CPC, emana que, num primeiro momento, cabe apenas ao Oficial de Justiça a deliberação sobre a penhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência da executada, “mormente porque somente este serventuário em cumprimento à ordem judicial, pode ingressar na residência ou no estabelecimento da parte executada para tal fim; providência esta que não se confunde com o dever da exequente de exaurir as diligências necessárias à busca de outros bens penhoráveis” (REsp n. 1.374.556/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe de 28/8/2013.) Sendo assim, embora seja incumbência do exequente diligenciar na busca de bens penhoráveis do executado, é lícito requerer a expedição de mandado de penhora por Oficial de Justiça, mesmo sem indicação específica de bens, pois, tratando-se da primeira diligência e de propriedade privada, nem seria possível à parte exequente indicar quais os bens passíveis de penhora que guarnecem a residência/estabelecimento do executado. Sendo assim, ante a plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, haja vista que já foram realizadas outras diligencias sem êxito, considero, sob um juízo de cognição sumária, que a medida postulada merece ser deferida, todavia, apenas para que a diligencia se circunscreva à relação dos bens que guarnecem a residência da Agravada e sua avaliação por oficial de Justiça, de modo a possibilitar a aferição pelo Juízo de origem acerca da possibilidade de serem penhorados para garantir o cumprimento da execução ou se constituem exceção prevista no artigo 833, II, do CPC. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL para determinar que a diligência do Oficial de Justiça se circunscreva, por ora, ao inventário dos bens que guarnecem a residência da Agravada e sua avaliação, ficando eventual penhora sujeita a posterior aferição do Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). I. Brasília, 09 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator